Tribunal: TJES
Processo: 5019272-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019272-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO DE AUTORREGULARIZAÇÃO. DISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade de crédito tributário oriundo de auto de infração, sob alegação de nulidade pela ausência de comunicação prévia para autorregularização.

II. Questão em discussão
Discute-se a necessidade de observância do procedimento de autorregularização antes da lavratura do auto de infração e a existência de risco de perecimento do direito ou dano irreversível em razão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir
O procedimento de autorregularização, previsto no art. 132, § 6º, da Lei nº 7.000/2001, é exigível apenas para as hipóteses taxativamente descritas no art. 75-A da referida lei, não abrangendo a infração imputada ao agravante.
A simples exigibilidade do crédito tributário não impede a defesa ou a continuidade das atividades empresariais, sendo possível eventual restituição de valores pagos indevidamente ao final da demanda.
A decisão administrativa já excluiu operações incorretas, mantendo apenas as autuações devidamente fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comunicação prévia para autorregularização não configura nulidade do auto de infração quando a infração imputada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 75-A da Lei nº 7.000/2001, sendo dispensável o procedimento de autorregularização.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019272-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES23577-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O art. 132, da Lei nº 7.000/2001 prevê o procedimento de autorregularização, que determina ao Fisco, antes do início de procedimento de fiscalização, a comunicação do infrator nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, vejamos:

Art. 132. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de:

[...]

§ 1º Não se considera termo de início de fiscalização:

[...]

II - a comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ, observado o disposto nos §§ 5º e 6º.

[...]

§ 5º A comunicação de que trata o § 1º, II, exclusivamente nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização.

Nesse passo, de acordo com o art. 132, § 6º, da Lei nº 7.000/2021 c/c art. 808, § 1º, inciso II e § 3º, do RICMS/ES c/c art. 75-A, da Lei nº 7.000/2021, nas hipóteses em que o infrator creditar-se de imposto em desacordo com as exigências previstas na legislação, deve ser observado o prévio procedimento de autorregulação,
in verbis
:

Art. 132. [...]

§ 6º Para efeito do disposto neste artigo, o Regulamento estabelecerá as
hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ que deverão ser comunicadas para autorregularização
.

Art. 808. [...]

§ 1º Não se considera termo de início de fiscalização:

[...]

II - a comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz,
observado o disposto no § 3º
.

[...]

§ 3º Para efeito do disposto no art. 132, §§ 5º e 6º, da Lei nº 7.000, de 2001, as hipóteses de indícios de divergências e inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz que devem ser comunicadas ao contribuinte antes do início de procedimento de fiscalização
são aquelas previstas nos seguintes dispositivos do art. 75-A da Lei nº 7.000, de 2001:

I - § 2º, II;

II - § 3º, I, VIII, IX e X;

III - § 4º, I, “a”, II, III e IV, “a”; e

IV - § 6º, I, “b”, II, III e IV.

Compulsando os autos, verifico que o agravante foi autuado com base no art. 75, § 1º, V, da Lei 7.000/01 (infração à legislação tributária), hipótese não prevista nos incisos do art. 75-A, da Lei nº 7.000/2001, sendo dispensável, portanto, o procedimento de autorregulação.

Além disso, não se demonstrou risco concreto de perecimento do direito ou dano irreversível. A simples exigibilidade do crédito tributário não impede a defesa ou a continuidade das atividades empresariais, considerando que eventual pagamento indevido pode ser restituído ao final da demanda.

A argumentação do agravante de que as transferências internas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte configurariam nulidade total do auto de infração não encontra suporte, haja vista que a decisão administrativa já excluiu operações incorretas, validando as demais.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.